Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-54.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INÉPCIA INICIAL. REJEITADA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto à possibilidade de recorrer em liberdade.
2. A conduta do réu foi individualizada de forma suficiente na denúncia, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever, com detalhes, a conduta do autor, o que afasta a alegação de inépcia da inicial acusatória, pois preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos.
4. No caso, a vítima prestou depoimentos harmônicos entre si, descrevendo a forma em que o ilícito de importunação sexual ocorreu, o que foi inclusive corroborado pelas mensagens trocadas entre as partes.
5. Não se cogita erro do tipo ou desclassificação para contravenção penal quando demonstrada a intenção do acusado de praticar o delito de importunação sexual descrito no artigo 215-A do Código Penal. Precedentes.
6. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
8. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.